Tribunal: TJDFT
Processo: 0713984-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e civil. Apelação cível. Indenização por danos morais reflexos decorrentes de suposto erro médico. Ausência de nexo causal. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais reflexos, decorrentes de alegadas falhas no atendimento médico prestado por unidade pública de saúde, em razão do óbito do paciente.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve omissão estatal apta a caracterizar responsabilidade civil objetiva; e (ii) definir se há prova de nexo de causalidade entre as falhas no atendimento e o óbito do paciente.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a presença cumulativa de conduta, dano e nexo de causalidade, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
4. A ausência de prova do nexo causal impede a responsabilização civil, ainda que constatadas falhas técnicas no atendimento.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0709436-13.2023.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 04/09/2025.